Tribunal: TCU
Processo: 019.935/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de ex-prefeitos de município de Monção/MA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos de Contrato de Repasse.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) em desfavor de Paula Francinete da Silva Nascimento, João de Fátima Pereira e Klautenis Deline Oliveira Nussrala, ex-prefeitos de município de Monção/MA, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos do Contrato de Repasse 0246146- 47/2007 (Siafi 613040) , tendo por objeto a pavimentação de vias pública, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. afastar a responsabilidade de Klautenis Deline Oliveira Nussrala nestes autos; 9.2. julgar irregulares as contas de Paula Francinete da Silva Nascimento, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-a ao pagamento da quantia de R$ 26.698,20, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que seja comprovado, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) , o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora calculados a partir de 21/9/2012 até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.3. aplicar a Paula Francinete da Silva Nascimento, com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. julgar irregulares as contas de João de Fátima Pereira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992; 9.5. aplicar a João de Fátima Pereira, com fundamento no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, multa no valor de R$ 8.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da referida quantia ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.7. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para o ajuizamento das ações que considere cabíveis; e 9.8. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.